Tribunal: STF
Processo: Rcl 80260
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Eduardo Gomes de Andrade, contra decisão proferida pelo Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos do Processo 1070314-31.2024.8.11.0001, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 130 e nas ADIs 7.055 e 6.792. 



    Consta da exordial, o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência na qual, ora autora, a Deputada Estadual do Estado de Mato Grosso, Janaina Riva, e o réu, ora reclamante, o jornalista Eduardo Gomes. 



    Em sua petição inicial, a deputada delimita os seguintes fatos que considera ilícitos: i) que o conteúdo do vídeo teria lhe causando danos a sua honra e imagem; e ii) teria se configurado dano moral indenizável. 



    Em seus pedidos requereu a tutela de urgência, para que seja determinado que o reclamante retire o vídeo em seu Blog e no Youtube que aponta como infringentes. Ao final, requereu pela configuração da tutela e a procedência do pedido de reparação por dano moral sofrido, no valor de R$ 40.000,00. 



    Em sede de tutela, foi deferido o pedido de exclusão do conteúdo, onde em seu entendimento, o juízo determinou que fosse retificado a matéria publicada, desvinculando o nome da requerente dos fatos narrados no vídeo ou, à sua escolha, inclusive por razões de ordem técnica, proceda à simples retirada da matéria (remoção do conteúdo) do blog impugnado, sob pena de aplicação de multa diária, a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento. 



    Posteriormente, o juízo a quo, na sentença, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o reclamante: i) julgando definitiva a tutela deferida; ii) pagamento de indenização no montante de R$ 3.000,00 a título de dano moral; iii) correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, contando do evento danoso.” (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, aduz o reclamante que se limitou a repercutir fatos de relevante interesse público, os quais já estavam acessíveis à coletividade por meio de investigação policial regularmente instaurada. No entanto, afirma que valeu-se também de fontes sigilosas e de identidade preservada, as quais são juridicamente admissíveis no exercício legítimo da atividade jornalística.



    Diante disso, discorre a seguinte argumentação:



    “Cumpre destacar, com o devido respeito, que a fundamentação expendida na sentença ora impugnada destoa da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no tocante à proteção constitucional conferida à liberdade de imprensa. 



    O juízo a quo parece sustentar que a veiculação de matéria jornalística somente seria legítima caso lastreada em documentos oficiais, tais como ações penais, termos circunstanciados ou indiciamentos formalizados em inquéritos policiais. Tal entendimento, todavia, contraria frontalmente o papel conferido ao jornalismo investigativo em uma sociedade democrática. 



    A lógica adotada na origem implicaria, em última análise, a vedação da publicação de reportagens baseadas em apuração própria de jornalistas — inclusive quando fundadas em fontes independentes e idôneas que apontem para eventuais práticas ilícitas por parte de agentes públicos — o que representaria verdadeiro esvaziamento das garantias constitucionais da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do exercício da atividade jornalística enquanto instrumento essencial de fiscalização e controle social dos atos do poder público. 



    É oportuno reiterar que, conforme jurisprudência pacífica do STF, o jornalista não está legalmente obrigado a apresentar provas materiais para veicular fatos de interesse público, tampouco é compelido a revelar suas fontes, cuja proteção é assegurada pelo art. 5º, inciso XIV, da Constituição Federal. 



    A publicação de conteúdos com base em fontes confidenciais, inclusive, é inerente à prática jornalística, sendo legítima desde que pautada por interesse público e boa-fé. 



    Ademais, importa frisar que, no caso concreto, existem diversas matérias jornalísticas preexistentes que embasam as declarações veiculadas no vídeo reputado como ofensivo, o que reforça a licitude da conduta e afasta qualquer alegação de abuso do direito de informar.” (eDOC 1, pp. 6-7)



    Assevera, ainda, que incabível a responsabilização de jornalistas pela publicação de informações verdadeiras, meras opiniões ou críticas, uma vez que essa Corte assentou entendimento nas ADIs 6792 e 7055 no sentido que os jornalistas e veículos de comunicação só podem ser civilmente responsabilizados pelo conteúdo de suas publicações nos casos em que houver prova da publicação de notícia falsa com dolo ou, ao menos, culpa grave.



    Nesse contexto, afirma que “[a]lém de, neste caso, não ter havido publicação de qualquer falsidade, não houve também intenção do reclamante em causar qualquer dano a deputada, sendo certo que o Sr. Eduardo limitou-se a reportar ao público informações socialmente relevantes. Por tais motivos não é possível a caracterização do vídeo como fake news”. (eDOC 1, p. 16)



    Reforça, por fim, que “além da liberdade de expressão gozar de status de sobredireito, deve haver uma tolerância ainda maior quando a discussão se trata de afirmações (por mais duras, cáusticas e veementes que possam ser) a agentes públicos”. (eDOC 1, p. 19)



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação para que seja casada a decisão reclamada, “afastando-se qualquer determinação imposta ao Reclamante no sentido de retificar ou excluir a matéria jornalística, intitulada ‘Os fatos como eles realmente são’, bem como afastando-se a possibilidade de aplicação de qualquer indenização ou multa a ser paga pelo jornalista por publicação de notícia verdadeira”. (eDOC 1, p. 26)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A demanda em tela volta-se à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático. 



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Em reforço, no art. 220, estabeleceu ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º). 



    No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori. Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.”



    Cumpre ressaltar que a liberdade de expressão foi analisada sob a ótica da liberdade de informação jornalística, ou, em outras palavras, da liberdade de imprensa, cujos elementos caracterizadores foram muito bem delineados pelo Ministro Carlos Britto em seu voto, nos seguintes termos: 



    “15. Em palavras diferentes, o que certamente passa pelo intelecto de cada qual dos meus Pares é saber se o regime constitucional da imprensa, em nosso País, guarda conformidade com o fundamental e insubstituível papel que ela desempenha enquanto plexo de ‘atividades’ e também como o somatório dos órgãos ou ‘meios de comunicação social’. Plexo de atividades e somatório dos órgãos ou meios de comunicação social, porque assim é como dispõe o § 5º do art. 220, combinadamente com os §§ 1º , 2º e 3º do art. 222 da Constituição de 1988. 



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos.



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal”.



    Com efeito, na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. No entanto, essas garantias não são absolutas. 



    Assim como ocorre com o exercício de outros direitos individuais, a liberdade de expressão e de imprensa pode dar ensejo, muitas vezes, a uma série de conflitos com outros direitos constitucionais. Daí fazer-se mister a definição do âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich) e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações a esses direitos (limitações ou restrições = Schranke oder Eingriff) (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte: Staatsrecht II, Heidelberg: C. F. Müller, 14. ed., 1998, p. 50). Exemplo desses limites podem ser encontrados em outros princípios, direitos e garantias constitucionais, como a garantia à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, V, da CF/1988).



    Assim, nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.



    Nesse corolário, cumpre ainda ressaltar que, esta Corte, no julgamento das ADI’s 6.792 e 7.055, atribuindo interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa, deliberou pela procedência do pedido formulado para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 53 do CPC, determinando-se que, havendo assédio judicial contra a liberdade de expressão, caracterizado pelo ajuizamento de ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o notório intuito de prejudicar o direito de defesa de jornalistas ou de órgãos de imprensa, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto no foro de domicílio do réu; e (ii) dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, para estabelecer que a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social, dependem de o jornalista ter agido com dolo ou com culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público.



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:



     “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’.” (ADI 6.792, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2025; grifo nosso)



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso dos autos, a pretensão não merece prosperar, porquanto não há ofensa ao assentado por esta Corte na ADPF 130 e nas ADI’s 6.792 e 7.055.



    Explico.



    No caso em apreço, o ato reclamado assentou que as reportagens veiculadas extrapolaram o direito de informar, ao fazer juízo de valor e imputar à autora prática do crime de corrupção, sem apresentar provas de tais afirmações, fato que configura abuso. Confira-se, a seguir, o teor da decisão reclamada:  



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Janaína Greyce Riva Moreira Lima contra Eduardo Gomes de Andrade, para que seja determinada a retirada de um vídeo, veiculado por este em seu blog pessoal, no dia 28/07/2024, que faz referência a uma ação judicial manejada pela requerente em desfavor do requerido (PJE nº 1052628-26.2024.8.11.0001), cujo conteúdo se tratava de comentários a suposta continuidade e influência do ex-deputado estadual José Riva na articulação de uma chapa jovem, com o envolvimento de sua filha, ora requerente, nas eleições municipais em Rondonópolis. 



    Em suma, alega a requerente que no vídeo publicado pelo requerido foram feitas acusações contra sua pessoa, devido a seu alinhamento com os candidatos Thiago Silva (MDB) e Marchiane Fritzen (União), enquanto aliança que renovaria o “esquema Riva”. 



    Assinala que as insinuações do requerido são no sentido de apontá-la como envolvimento com práticas corruptas, a partir de manipulações franqueadas pelo seu pai, o que justificou o pedido de remoção do conteúdo e a indenização por danos morais no processo em referência. 



    Diz que, apesar da determinação judicial liminarmente imposta de retirada da reportagem, o requerido publicou outro vídeo acusando a requerente de ser laranja em esquema de corrupção, envolvendo empresa de sua propriedade, Floresta Viva.



    (...)



    Sustenta que as falsas imputações se distinguem do processo anterior e que o vídeo foi gravado no interior da Assembleia Legislativa, sendo divulgado não apenas no blog pessoal do requerido, mas também no Youtube, resultando em ampla publicização.



    Firmada nessas considerações, uma vez que a gravação prejudica a imagem da requerente, enquanto deputada estadual, ofendendo os direitos da personalidade, requer a condenação do requerido à indenização por danos morais. 



    Liminarmente, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, para o fim de determinar que o requerido, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, retifique a matéria publicada, desvinculando o nome da requerente dos fatos narrados no vídeo ou, à sua escolha, inclusive por razões de ordem técnica, proceda à simples retirada da matéria (remoção do conteúdo) do blog impugnado, sob pena de aplicação de multa diária, a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento. 



    (...)



    Fundamental para resolução do pleito esclarecer se houve lesão aos direitos da personalidade da autora, capaz de conduzir a condenação do requerido em compensar os supostos danos imateriais. 



    Analisados os elementos de convicção existentes, notadamente o vídeo objeto da demanda, nota-se que o requerido aparece na gravação explicando as razões de vídeo anterior, que foi retirado de circulação por decisão judicial emanada do PJE 1052628-26.2024.8.11.0001 (2º Juizado Especial Cível de Cuiabá), na tentativa de se justificar por utilizar o nome da requerente. 



    Ocorre que o contexto circunstancial veiculado é de fatos relativos à corrupção e com citação novamente do nome da requerente, fato que, aparentemente, ocasiona o abuso no qual se pretende inibir liminarmente. 



    Nesses termos, nota-se que as afirmações do requerido foram realizadas desamparadas de elementos concretos que assegurem a veracidade das informações, dissociada de documentos, a exemplo de indiciamento em inquéritos policiais, termos circunstanciados, envolvimento em ações penais etc., o que resulta em desvirtuamento e excesso aos limites constitucionais, notadamente das liberdades civis de livre manifestação do pensamento e da atividade jornalística, vindo, com isso, a atingir potencialmente a honra, imagem e dignidade da requerente. 



    Desse modo, o vídeo extrapola os limites estabelecidos na ordem jurídica constitucional, possuindo nitidamente o escopo de macular a imagem e a honra da requerente, de modo gratuito e sem o mínimo de suporte fático e/ou jurídico, com base em meras especulações, vinculando o nome da requerente, parlamentar estadual, a práticas espúrias e criminosas. 



    Por outro lado, a manifestação da parte ocorreu no exercício de seu mandato de deputada estadual, estando diretamente relacionada às suas funções parlamentares, não havendo demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. 



    Os comentários realizados pelo requerido no seu site particular, por si sós, não são suficientes para demonstrar ofensa aos direitos da personalidade da requerente. 



    Por mais que a liberdade de expressão seja um direito fundamental reconhecido constitucionalmente (artigo 5°, IV da CF/88), conforme já é cediço na jurisprudência pátria, não se trata de um direito absoluto, encontrando limites na própria Constituição, bem como na Lei.



    (...)



    Assim, resta configurado o abuso do direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento por parte do requerido, o que caracteriza o dever de indenizar pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 187 e 927, caput, do Código Civil.



    Quanto aos danos morais, verifica-se que estão demonstrados, na medida em que o requerido possui uma página na internet que, o que, por si só, gera um engajamento considerável da referida publicação. 



    Registra-se que a requerente junta na petição inicial links de sites de notícias, nos quais a postagem do requerido motivou várias notícias/publicações, causando sem dúvidas ofensa à honra da autora enquanto parlamentar e pessoa pública. 



    Logo, os danos morais são incontestes. 



    Ante o argumentado, em respeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se ser justo fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende o que vem sendo decidido pela jurisprudência.



    (...)



    Acrescenta-se que a mencionada postagem já foi excluída da rede social por determinação deste Juízo, o que já se mostra razoável e proporcional ao caso. 



    - Conclusão: 



    Diante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar procedente a pretensão da autora, tornando definitiva a tutela deferida e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente com correção monetária pelo IPCA (art. 389, ‘caput’ e parágrafo único, Código Civil), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados do evento danoso, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (art. 406, ‘caput’ e parágrafos, Código Civil).” (eDOC 11, ID: 2a1b9e3d; grifos nossos)



    Na presente reclamação, alega-se que a autoridade reclamada ofendeu ao decidido na ADPF 130 e nas ADIs 7.055 e 6.792, ao confirmar a retirada da matéria jornalística de seu site, impedindo assim a divulgação de fatos verídicos e de interesse público, bem como determinando o indevido pagamento de indenização por danos morais.



    Entretanto, extrai-se dos autos que o reclamante veiculou vídeo jornalístico com o seguinte teor:



    “(...) (3:12) Não há nada de excepcional no que eu escrevi. (3:15) Eu poderia ter levantado uma suspeita sobre ela, (3:17) mas eu fui cavaleiro, porque ela não era o alvo da matéria. (3:21) O alvo era o Tiago e o deputado Riva. (3:23) O que eu poderia ter dito sobre a deputada Janaína Riva? (3:26) Quando da Operação Lava Jato, o doleiro Lúcio Funaro delatou (3:32) que arrecadava propina dos frigoríficos em Mato Grosso (3:37) para o governador Silval Barbosa e o deputado Riva, (3:40) e que esse dinheiro sujo chegava à mão dos dois (3:43) pela empresa chamada Floresta Viva. (3:46) De quem que é a Floresta Viva? Da deputada Janaína. (3:50) Só que ela disse que emprestava um nome para o pai. (3:54) No linguajar vulgar, no linguajar policial, trata-se de laranja. (3:58) Seria uma descortesia falar que ela era uma laranja, (4:00) mas ela que assumia essa condição cítrica. (4:04) (...)”. 



    Ora, as informações divulgadas pela parte reclamante demonstram o nítido propósito de difamação fundada na correlação entre a beneficiária e supostas prática ilícitas envolvendo empresa da qual é sócia, Floresta Viva, e terceiros, sem apresentar quaisquer fundamentos a corroborar tal veiculação



    Não foi outra a conclusão do Juízo reclamado no ponto em que afirmou que “as afirmações do requerido foram realizadas desamparadas de elementos concretos que assegurem a veracidade das informações, dissociada de documentos, a exemplo de indiciamento em inquéritos policiais, termos circunstanciados, envolvimento em ações penais etc., o que resulta em desvirtuamento e excesso aos limites constitucionais, notadamente das liberdades civis de livre manifestação do pensamento e da atividade jornalística, vindo, com isso, a atingir potencialmente a honra, imagem e dignidade da requerente”. (eDOC 11, p. 9)



    Com efeito, o conteúdo veiculado pelo reclamante ultrapassou os meros juízos de valor, opiniões ou críticas.



    Como se sabe, a relação entre a liberdade de expressão e de comunicação, de um lado, e outros valores constitucionalmente protegidos, de outro, pode gerar situações conflituosas, a chamada colisão de direitos fundamentais (Grundrechtskollision). Nesse contexto, no processo contínuo de afirmação, positivação e concretização da liberdade de imprensa, o Poder Judiciário cumpriu e segue a cumprir papel decisivo na interpretação e aplicação de princípios constitucionais eventualmente conflitantes. 



    No caso dos autos, diante dos excessos cometidos pelo reclamante, entendo que a decisão questionada, ao ordenar a retirada das reportagens do ar e determinar a indenização da parte, promoveu a adequada ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. Assim, a utilização da via reclamatória para atender à pretensão do reclamante revela-se inadequada, uma vez que a decisão se alinha ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADPF 130 e corroborado nas ADIs 6.792 e 7.055.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. DECISÃO PELA QUAL SE FUNDAMENTA E PROMOVE A ADEQUADA PONDERAÇÃO ENTRE O BLOCO DOS DIREITOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA E O DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. 1. Esta Suprema Corte inadmite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado promoveu adequada ponderação entre o bloco dos direitos de liberdade de imprensa e o dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 66.383 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025);



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. REMOÇÃO DE MENSAGENS PUBLICADAS EM PAINÉIS E OUTDOORS, POR RISCO DE DANO À HONRA E À IMAGEM DE AUTORIDADE PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Reclamação contra decisão da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, que determinou, liminarmente, a retirada de mensagens publicadas em painéis e outdoors por risco de dano à honra e à imagem de autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na div